Tribunal: TJSP
Processo: 1000300-83.2015.8.26.0659
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão pela ausência de oportunidade de manifestação de tema não conhecido nos autos, em violação ao art. 10 CPC. Vício não caracterizado. Hipótese em que houve expresso debates entre as partes, em primeiro grau, quanto à existência de acordo em outra demanda, buscando-se o reconhecimento de seus efeitos nesta ação de cobrança. Fato de se invocar,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão pela ausência de oportunidade de manifestação de tema não conhecido nos autos, em violação ao art. 10 CPC. Vício não caracterizado. Hipótese em que houve expresso debates entre as partes, em primeiro grau, quanto à existência de acordo em outra demanda, buscando-se o reconhecimento de seus efeitos nesta ação de cobrança. Fato de se invocar, equivocadamente, a litispendência, quando a hipótese era de coisa julgada pelo sentenciamento do feito com trânsito em julgado, que não retira a conclusão de que as partes tiveram oportunidade de se manifestar sobre o fundamento. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191169
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000300-83.2015.8.26.0659/50000, da Comarca de Vinhedo, em que é embargante
ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DO SOL VINHEDO VILLAGE, é embargado
ENID ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), CÉSAR PEIXOTO E ANGELA LOPES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA POLLICE NOGUEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000300-83.2015.8.26.0659/50000 -Voto no 2.654
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1000300-83/2015.8.26.0659/50000
Relator(a): MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA POLLICE NOGUEIRA
Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado
Embargante: ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DO SOL VINHEDO VILLAGE
Embargada: ENID ALVES
VOTO N.o 2.654
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão pela
ausência de oportunidade de manifestação de tema não conhecido
nos autos, em violação ao art. 10 CPC. Vício não caracterizado.
Hipótese em que houve expresso debates entre as partes, em
primeiro grau, quanto à existência de acordo em outra demanda,
buscando-se o reconhecimento de seus efeitos nesta ação de
cobrança. Fato de se invocar, equivocadamente, a litispendência,
quando a hipótese era de coisa julgada pelo sentenciamento do
feito com trânsito em julgado, que não retira a conclusão de que as
partes tiveram oportunidade de se manifestar sobre o fundamento.
EMBARGOS REJEITADOS.
VISTOS. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DO SOL VINHEDO VILLAGE em face do V.
Acórdão de fls. 149/153, que julgou prejudicado o recurso da autora.
A embargante alega omissão no aresto embargado quanto à
determinação de manifestação sobre matéria nunca arguida pelas partes e sem observação
ao disposto nos artigos 7 a 10 do CPC. Sustenta que o recurso foi julgado prejudicado sem
antes oportunizar a impugnação ao fundamento jurídico adotado, tolhendo-se em absoluto
o direito de manifestação a seu respeito.
Assevera que a regra prevista no artigo 10o do CPC não
permite uso, em qualquer grau de jurisdição, de pronunciamento sem provocação de
questão sobre a qual não facultou manifestação prévia das partes, violando o principio ao
contraditório, motivo pelo qual o acórdão é nulo e deve ser refeito na forma dos artigos 276
e 283 do mesmo diploma legal supracitado.
Busca o acolhimento dos Embargos de Declaração para que a
omissão seja sanada e para efeitos infringentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000300-83.2015.8.26.0659/50000 -Voto no 2.654
3
É O RELATÓRIO.
Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
IIII- corrigir erro material.”
Os presentes embargos de declaração não se enquadram em
qualquer das hipóteses acima referidas, não havendo, portanto, falha ou vícios a serem
sanados pela via eleita.
Basta examinar a contestação para se constatar que nela foi
apresentado o acordo referido no aresto embargado fls. 62/63 e houve expressa invocação
em relação ao tema na defesa, buscando-se o reconhecimento de seus efeitos em relação a
essa ação de cobrança, pela identidade de partes, pedido e causa de pedir, mas com
definição jurídica do instituto de forma diversa, pois inovou-se a litispendência (fls. 56/57)
quando, tecnicamente, a hipótese era de coisa julgada por força da prolação de sentença
com trânsito em julgado.
Por outro lado, ainda que a tese defensiva tenha sido refutada
pelo juízo “a quo”, o tema foi novamente trazido à colação pela própria recorrente para
justificar a não ocorrência da prescrição fls. 133/134, evidenciando que houve plena
possibilidade de enfrentamento da matéria de fundo.
Logo, não há que se falar em surpresa, pois o tema foi
expressamente debatido nos autos, de modo que poderia ser conhecido pelo órgão “ad
quem”, inaplicável à hipótese o art. 10 do CPC, que se refere a “fundamento a respeito do
qual não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar”.
Dessa forma, não se verifica qualquer dos vícios do artigo
1.022 do Código de Processo Civil.
Ante
o
exposto,
voto pelo CONHECIMENTO E
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000300-83.2015.8.26.0659/50000 -Voto no 2.654
4

MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA P. NOGUEIRA
RELATORA